Tribunal: TJSP
Processo: 1015665-73.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015665-73.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é parte embargante
Ana Paula Esteves Berti Justiça Gratuita, e a parte embargada Tecnisa Consultoria
Imobiliária LTDA, Granada Investimentos Imobiliários Ltda..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015665-73.2016.8.26.0068/50000 -
Voto no: 4428 *pv/allm
2/4
Voto no: 4428
Embargos de declaração no: 1015665-73.2016.8.26.0068/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Barueri
Foro de origem: Foro de Barueri
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Embargante: Ana Paula Esteves Berti Justiça Gratuita
Embargado(a): Tecnisa Consultoria Imobiliária LTDA, Granada Investimentos
Imobiliários Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
contradição e erro material. Danos materiais. Conjunto
probatório insuficiente para comprovação do dano. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
400/410, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o embargado acórdão no que tange ao pedido de indenização por dano
material, uma vez que esse pleito em nada se confunde com a indenização por danos
morais que é destinada a reparação do prejuízo moral.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015665-73.2016.8.26.0068/50000 -
Voto no: 4428 *pv/allm
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição e/ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que nos autos inexistem provas para respaldar o pleito pela
condenação em danos materiais, conforme o v. Acórdão:
"Além disso, razão assiste também ao r. Juízo a quo ao
indeferir o pedido de indenização em dano material, pois quanto
às diferenças alegadas no financiamento do imóvel, verifica-se
que de fato o requerente-recorrente não juntou aos autos
qualquer documento comprovando suas alegações, portanto,
incabível sua devolução, seja na forma simples, seja na forma
dobrada, mantida a r. sentença também neste sentido."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015665-73.2016.8.26.0068/50000 -
Voto no: 4428 *pv/allm
4/4
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)